Tribunal: TJSP
Processo: 1035422-49.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de relação jurídica c.c. danos morais – Negativação por débito cuja relação jurídica afirma desconhecer – Inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, por ausência de verossimilhança das alegações – Prova no sentido da existência de negócio jurídico entre as partes – Débito proveniente de contratos de empréstimos celebrados e refinanciados pelo autor,

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de relação jurídica c.c. danos morais – Negativação por débito cuja relação jurídica afirma desconhecer – Inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, por ausência de verossimilhança das alegações – Prova no sentido da existência de negócio jurídico entre as partes – Débito proveniente de contratos de empréstimos celebrados e refinanciados pelo autor, com prova de crédito em conta corrente do autor – Negativação efetivada em exercício regular de direito – Sentença mantida – Recurso negado.*